Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. REPARAÇÃO MATERIAL - VALOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes.
2. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
3. Trata-se de ação de reparação de danos material e moral decorrente de acidente de trânsito. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou os réus, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$ 16.002,40, a título de reparação material. Julgou improcedente o pedido de lucros cessantes e de danos morais.
4. Não procede a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença foi omissa em relação à análise da tese defensiva de uma das partes. Isso porque, o não acolhimento do argumento apresentado pelo réu, não caracteriza cerceamento ao seu direito de defesa, especialmente quando a sua irresignação compreende simples inconformismo com o resultado do julgado. No caso em debate, a solução da controvérsia se dá mediante análise de provas documentais que se encontram nos autos. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
5. O inconformismo recursal, em relação ao mérito, restringe-se ao valor a ser ressarcido a título de indenização material, uma vez que os réus, ora recorrentes, afirmam que o valor do veículo da autora, de acordo com a Tabela Fipe, é, em média, R$ 18.700,00, ao passo que o valor do conserto, de acordo com o menor orçamento apresentado e estabelecido na sentença, seria R$ 16.002,40. Afirmam que o valor é desproporcional, e, em sendo mantido, caracteriza enriquecimento ilícito. Propõem-se a pagar o valor de R$ 3.900,00 que, segundo afirmam, seria suficiente para reparar os danos causados.
6. O sinistro ocorreu com o veículo dos réus colidindo na traseira do veículo da autora. Essa situação traz consigo a presunção de culpa de quem bate na traseira. Evidentemente que se trata de presunção relativa, mas a alegação defensiva de que o acidente ocorreu porque a autora teria freado bruscamente seu veículo, não restou comprovada pelos réus.
7. A ação se encontra instruída com orçamentos de R$ 23.889,82 (ID 50462581), R$ 17.156,00 (ID 50462582), R$ 16.002,40 (ID 50462583). Com base no menor orçamento apresentado, a magistrada sentenciante acolheu em parte os pedidos autorais. Não existe, porém, comprovante do valor efetivamente pago pelo conserto.
8. Por outro lado, não se mostra razoável que um veículo, cujo valor de mercado está em torno R$ 18.700,00 seja consertado, em razão de abalroamento, aparentemente sem danos excessivos, ainda que pelo menor valor dos orçamentos apresentados, por mais de 16 (dezesseis) mil reais, ou seja, o valor do reparo corresponde a mais de 85% do valor venal do bem. Também, não há como se levar em consideração o orçamento apresentado pelos réus, pois, juntado aos autos em momento inadequado, ou seja, sem que a magistrada sentenciante pudesse levá-lo em consideração no momento do julgamento de primeiro grau.
9. Destarte, o valor do dano material há de ser fixado de acordo com o critério da equidade e da experiência comum, de acordo com o conteúdo dos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95, adequando-se o valor às circunstâncias do caso concreto. Desse modo, reputo adequado e justo o percentual de 70% sobre o valor do menor orçamento apresentado.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
11. Sentença reformada para reduzir o valor da reparação material para R$ 8.001,10, mantendo os critérios de correção adotados na primeira instância.
12. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista a ausência de recorrente vencido